Tribunal: TJMT
Processo: 0005525-48.2017.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005525-48.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES - CPF: 988.218.491-04 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO CRUZ - EPP - CNPJ: 04.944.648/0001-77 (APELADO), MARCELO BONASSI SEMMLER - CPF: 225.828.088-57 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO MOTORISTA DA RÉ DEMOSTRADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA PRF QUE DEMONSTRA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE - PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DA AUTORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIRMADA - CONDENAÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NECESSÁRIOS - PEDIDOS DA EXORCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE - RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de croqui e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

Ante a apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos que comprovam os gastos com cirurgia, consultas médicas, medicamentos, conserto de carro, entre outros, a condenação por danos materiais é devida.

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos no rosto e pernas, os quais deixaram diversas cicatrizes espalhadas principalmente na face.

Julgada parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a denunciação à lide deve ser procedente, cuja condenação se limita aos valores previstos na apólice.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021